Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-60.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000276-60.2011.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ADILSON JOSE LEITE ALVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Barcarena, em demanda envolvendo nulidade de contrato temporário e pagamento de FGTS, sob alegação de obscuridade quanto ao alcance da decisão e ausência de clareza sobre os pontos reformados da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade pela ausência de disponibilização dos fundamentos do voto, comprometendo a compreensão do alcance da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Apesar da disponibilização do relatório e da ementa contendo o resumo do resultado do julgamento, verifica-se que, por inconsistência do sistema, não houve a disponibilização dos fundamentos do voto e sua respectiva conclusão.

5. Embora o resultado do julgamento possa ser extraído da ementa e do acórdão lavrado, a ausência da disponibilização dos fundamentos do voto, impossibilita a compreensão do alcance da decisão, sendo necessário o aclaramento do julgado, com a disponibilização dos fundamentos do voto e sua respectiva conclusão.

6. Necessidade de integração do julgado com a transcrição dos fundamentos do voto que ensejaram o parcial provimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos acolhidos.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 85, §§3º e 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1189, RE nº 1.336.848/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0000276-60.2011.8.14.0008) opostos por ADILSON JOSÉ LEITE ALVARES contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA, em razão do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário e condenou o Ente Municipal ao pagamento de FGTS e salários inadimplidos, com fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a prescrição quinquenal para cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato nulo; (ii) definir se os honorários advocatícios fixados na sentença ilíquida devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 1189) firmou que a prescrição aplicável à cobrança de FGTS por servidor com contrato temporário nulo é a quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

4. Não configurada a prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos.

5. Sendo a condenação ilíquida, a fixação do percentual de honorários deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Em suas, o Embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, aduzindo que não restou claro o alcance da decisão proferida, especialmente quanto aos pedidos efetivamente deferidos e rejeitados.

Aduz que a fundamentação do julgado apresenta reprodução de trechos da sentença e das razões de apelação, sem a devida correlação com o conteúdo decisório, o que comprometeria a compreensão lógica do decisum, sobretudo para fins de cumprimento de sentença.

Assevera que tal circunstância gera incerteza quanto à extensão da condenação, razão pela qual requer o esclarecimento expresso acerca dos pedidos acolhidos, daqueles rejeitados, bem como dos limites da decisão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a obscuridade apontada, com a devida explicitação do conteúdo decisório, admitindo-se, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a necessidade de integração do acórdão, com a indicação dos capítulos da sentença que foram reformados ou mantidos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi obscuro, pois não houve esclarecimentos quantos aos pontos da sentença que foram reformados.

Assiste razão ao embargante, pois apesar da disponibilização do relatório e da ementa contendo o resumo do resultado do julgamento, verifica-se que, por inconsistência do sistema, não houve a disponibilização dos fundamentos do voto e sua respectiva conclusão.

Deste modo, embora o resultado do julgamento possa ser extraído da ementa e do acórdão lavrado, a ausência da disponibilização dos fundamentos do voto, impossibilita a compreensão do alcance da decisão, sendo necessário o aclaramento do julgado, com a disponibilização dos fundamentos do voto e sua respectiva conclusão.

Os fundamentos aduzidos no recurso de apelação que impugna a sentença de condenação do Município de Barcarena ao pagamento de FGTS e salário constam no relatório contido no documento de ID. 34657456, sendo necessário apenas integrar o julgado com os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso de apelação, os quais transcrevo a seguir:

“VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

Verifica-se que a insurgência do Apelante se restringe ao prazo prescricional aplicável ao caso concreto e à alegada impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No caso concreto é inócua a discussão acerca do prazo prescricional, haja vista que o próprio recorrente reconhece que deve incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Deste modo, considerando que o término do contrato de trabalho ocorreu em dezembro de 2008 e o ajuizamento da ação em 19.10.2010, não há incidência da prescrição do fundo de direito, ou prescrição para o pedido de parcelas decorrentes do pacto laboral iniciado em maio de 2017.

Cumpre destacar que em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), onde se buscou definir a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

O recurso paradigma foi julgado e transitou em julgado em 04/10/2025
.
Desta forma, foi firmada a seguinte tese:

O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Dessa forma, o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público.

Quanto à insurgência referente ao pagamento de custas processuais, não há interesse recursal, uma vez que não há condenação a este respeito, tendo sido registrado na sentença a isenção do Apelante, por se tratar de Ente Público que possui isenção legal.

No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, assiste parcial razão ao Recorrente, pois, tratando-se de condenação ilíquida, devem ser observadas as disposições dos §§3º e 4º do artigo 85 CPC/2015, com a seguinte redação:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Com efeito, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado, o que impõe o provimento do apelo neste aspecto.

Por fim, registra-se a dispensa da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4º, I, haja vista que a sentença se encontra fundamentada em Súmula de Tribunal Superior.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, apenas para determinar que o percentual de honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação e NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora”

Assim, o julgado fica integrado com os fundamentos supra que ensejaram o parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Município.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, apenas para integrar o julgado, com os fundamentos do voto que acolheu, em parte, a pretensão do apelante.

É o voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026